Tribunal: STF
Processo: HC 217839
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DECISÃO SUPERVENIENTE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE À PACIENTE. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.7.2022 por Antônio José do Monte Oliveira, advogado, em benefício de Ana Paula Roque da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.11.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 691.863/PE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas e contra “ato ilegal praticado pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Olinda” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 4.12.2017, pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas).



     



    3. Pretendendo a revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Habeas Corpus n. 0005157-76.2018.8.17.0000, denegado pelo Tribunal estadual. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. CARÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A ILEGALIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I – Trata-se, in specie, de feito complexo, que apura uma organização criminosa especializada no comércio ilegal de drogas e outros crimes conexos, contando com 09 (nove) imputados, com defensores diferentes, além de necessidade de nomeação de defensor público e expedição de carta precatória para notificação dos envolvidos, fatos esses que vêm, por certo, em prejuízo da celeridade do feito e justifica a demora na designação da audiência de instrução e julgamento, não se observando, até o momento, constrangimento ilegal por excesso de prazo a ser combatido, nem desídia da autoridade apontada coatra que, inclusive, realiza vários expedientes, a fim de agilizar o feito, com o cumprimento das cartas precatórias pelos Juízos deprecados para dar prosseguimento ao processo.



    II – O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória, de modo que a ausência de documento hábil a comprovar a ilegalidade sofrida leva ao não conhecimento do pedido. Precedentes STJ.



    III – Eventuais condições subjetivas favoráveis da Paciente, como residência fixa, não elidem, por si sós, a custódia cautelar, caso presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, que não puderam ser analisados (Súmula n° 86/TJPE), notadamente quando a ré já foi condenada em outro feito por crime de mesma natureza.



    IV – Coação inexistente. Conhecimento parcial e, na extensão, ordem denegada por decisão unânime” (e-doc. 4)



    4. Em 23.4.2019, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus n. 494.227/PE, impetrado pela defesa da paciente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO E PLURALIDADE DE RÉUS (NOVE). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O excesso de prazo não pode ser estimado de modo meramente aritmético, devendo ser considerado em razão das peculiaridades de cada caso. 3. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. 4. Não se verifica, no caso dos autos, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. O feito tramita de maneira regular e conforme a sua complexidade, a considerar o número de réus (nove) e a necessidade de atuação da Defensoria Pública, que possui prazos mais extensos, bem como de expedição de cartas precatórias, justificando uma maior delonga, sem que haja configuração do alegado excesso de prazo. 5. Habeas corpus não conhecido”. 



    5. Em 23.11.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou decisão do Ministro Ribeiro Dantas, que não conhecia do Habeas Corpus n. 691.863/PE, por “verifica[r] que (…) se insurg[ia] contra o mesmo acórdão e traz[ia] pedido idêntico ao deduzido no HC 494.227/PE” (e-doc. 8). Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE JÁ ANALISADA NO HC 494.227/PE. IMPUGNAÇÃO DO MESMO ACÓRDÃO DE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior ‘é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente’ (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016).



    2. In casu, observa-se que a tese de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP trata-se de inovação recursal, pois, na inicial da impetração, a defesa não apresentou teses sobre o tema, limitando-se a sustentar o excesso de prazo para formação da culpa.



    3. ‘A alegação relativa a excesso de prazo renova-se no decorrer do tempo, ensejando a impetração de habeas corpus perante esta Corte sempre que o réu julgar-se submetido a constrangimento ilegal, desde que não se insurja contra o mesmo acórdão já analisado’ (HC 61.171, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/10/2006).



    4. Na hipótese, a agravante se insurge contra o mesmo acórdão originário, que já foi examinado por esta Corte, no julgamento do HC 494.227/PE, sendo hipótese, portanto, de não conhecimento deste feito, nos termos da decisão agravada.



    5. Agravo regimental não provido” (e-doc. 5). 



    Esse acórdão transitou em julgado em 16.12.2021.



    6. No presente habeas corpus, o impetrante informa que “a Ré está presa preventivamente a três anos e oito meses, sem que tivesse nenhuma audiência ou nem uma movimentação processual como pode se verificar no sistema judwin do TJPE e em anexo, não tendo até o momento previsão de agendamento de audiência, caracterizando assim o excesso de prazo” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Alega “excesso de prazo, revelador de constrangimento ilegal. Na contramão dos comandos constitucionais, o Estado retarda a marcha processual por circunstâncias que não podem ser atribuídas a paciente ou à sua Defesa, em clara inobservância à garantia da razoável duração do processo” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a - Face ao excesso de prazo para conclusão da Instrução Processual, bem como a ausência de justa causa e o flagrante desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.



    b - Requer a V. Exa. a concessão da ordem de habeas corpus com pedido de liminar, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor da paciente, ANA PAULA ROQUE DA SILVA, que se pede por ser de Direito e Justiça” (fl. 12, e-doc. 1). 



    7. Em 26.7.2022, requisitei informações pormenorizadas sobre o processo ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Olinda/PE.



    8. Em 29.7.2022, foram prestadas as informações pela magistrada de primeiro grau, comunicando a revogação da custódia preventiva imposta à paciente. Este o teor do ofício encaminhado a este Supremo Tribunal:



    “Senhora Relatora:



    Em atenção ao Habeas Corpus nº 217.839, em referência, impetrado em favor de ANA PAULA ROQUE DA SILVA, passo a prestar as seguintes informações:



    1 - Prestando as informações requisitadas, informo que nesta data o feito foi despachado, o qual transcrevo na íntegra:



    Inicialmente, proceda-se a juntada virtual da Carta Precatória expedida, a fim de evitar-se pendência futura. Registro que os autos vieram em conclusão, em virtude da interposição de Habeas Corpus, perante o STF, em favor de Ana Paula Roque da Silva.



    Ao compulsar os autos, observo que, a despeito da Certidão de fls. 369, datada de 28.01.19 e também do despacho de fls. 511/512, até a presente data, não foi procedida a citação, por Edital, de WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS e CLEBSON DA SILVA DIONÍSIO, a fim de dar-se seguimento ao feito, podendo, neste caso, ou seja, em caso de não atendimento à convocação deste Juízo, pela via editalícia, poderia ter sido dado prosseguimento ao feito, produzindo-se, antecipadamente as provas, após a apresentação das respectivas defesas.



    Registro que, neste caso, em razão das dificuldades em proceder-se o escanearnento das peças para desmembramento dos autos, reitero que, se for o caso, poderia , as provas serem produzidas, de forma antecipada.



    Por tais razões, reiterando que, a despeito das determinações datadas desde o ano de 2019, as quais, até a presente data, não foram cumpridas, reconheço o excesso prazal, o qual os acusados presos não deram causa, razão pela qual, revogo o decreto preventivo expedido em desfavor dos acusados que encontram-se presos, exceto no tocante a Wellington José dos santos e Clebson da Silva Dionísio, por encontrarem foragidos do distrito de culpa, ressalvando a possibilidade de revogação, em caso de apresentação espontânea perante este Juízo.



    Em razão da revogação, deverão os ora beneficiários, se por outro motivo não se encontrarem presos, se apresentarem, no prazo de 48 horas, perante a Secretaria desta Vara, a fim de prestarem o compromisso de Lei, ficando, de logo, cientificados de que, em caso de mudança de endereço, deverão, de imediato, comunicar a este Juízo, além de serem cientificados de que, em caso de cometimento de novo crime, poderá ser revogado o beneficio ora concedido.



    Em razão da revogação das prisões preventivas, proceda-se a devida exclusão dos mandados no Cadastro do BNMP.



    Após a prestação dos compromissos, proceda-se a citação, por Edital, de Wellington José dos Santos e Clebson da Silva Dionísio. requisitadas.



    Segue Ofício prestando as informações Olinda, 29 de Julho de 2022.



    Ângela Maria T.C. Mello



    Juíza de Direito.



    2 - Presentemente, considerando que foram confeccionados os alvarás de soltura e encaminhados diretamente à Unidades Prisionais onde se encontram recolhidos os acusados, via malote digital, encontram-se os autos aguardando o comparecimento dos beneficiados, no prazo estipulado, perante a secretaria deste Juízo a fim de prestar compromisso na forma determinada.



    Considerando prestadas as informações, aproveito o ensejo para renovar votos de estima e consideração” (e-doc. 21, grifos nossos). 



    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    À Secretaria Judiciária, para a certificação do trânsito em julgado e imediata baixa do processo. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora